Tribunal: TJDFT
Processo: 0730963-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730963-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA LAMAS GELENSKE DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA LAMAS GELENSKE DE BRITO em face da decisão Id 135974874 (origem) que, nos autos do procedimento comum cível no 0715261-63.2022.8.07.0020 (repactuação de dívida), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. Em suas razões recursais (Id 39351234), a agravante alega ter demonstrado sua situação de superendividamento, em que pese o valor elevado recebido a título de salário como servidora pública, encontrando-se atualmente com saldo negativo mensal de aproximadamente R$ 477,04. Aduz fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça por não possuir meios para arcar com as custas e demais despesas judiciais sem prejuízo de sua manutenção. Assevera que o fato de estar assistida por advogado particular não lhe impede a concessão do referido benefício. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça e a “antecipação da tutela que envolve a suspensão de descontos e autorização de depósito de 35% de seu salário líquido, em juízo, limitação esta estipulada pela nova lei do superendividamento.” Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Destaque-se, incialmente, que o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívida no 0715261-63.2022.8.07.0020 (Id 135974874 do processo de referência), que se restringiu a indeferir o pedido de concessão ao benefício a gratuidade de justiça à autora, ora agravante. Esclareça-se que o agravo de instrumento é recurso de caráter restrito ao conteúdo da decisão recorrida. No caso, por meio da decisão agravada, o magistrado não apreciou o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão de descontos e autorização de depósito de 35% do salário líquido da requerente. Logo, extrapola a matéria deste recurso e configura supressão de instância a análise desse tema por este Tribunal, razão pela qual não pode ser conhecido. No que tange ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que os réus ainda não foram citados na origem, desnecessária a intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora